Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-97.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015143-97.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALVANY DE PAULA MOURA - CPF: 380.186.081-72 (APELANTE), ADEMIR VAILANT - CPF: 008.024.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA DE PORTUGAL DIAS - CPF: 731.041.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28
,
DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS
EM PODER
DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTOR
IA
– TESE
DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Inviável o acolhimento da pretensão
de
absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06,
quando
as provas produzidas n
os
autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente
pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado,
de maneira a justificar a manutenção da
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
DALVANY DE PAULA MOURA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
3
a
Vara

Criminal da Comarca de
Cuiabá
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente

os
pedidos d
a
exordial acusatória,
a
condenou
nas sanções do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
07
(
sete
) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa
(
Id.
210624691
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
pleiteando a
absolvição

d
o
apelante
, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
(
Id.
210624704
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento do recurso de apelação
(Id.
210624706
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
(
Id.
215430163
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pel
o
ré
u
.

Como consignado em relatório,
o
apelante pugna pela sua absolvição, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII
, do CPP e
,
subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Narra a exordial acusatória:

“
Conforme inquérito policial, dia 23 de agosto de 2023, por volta das 15h00min, em via pública, próximo ao Terminal Rodoviário de Cuiabá, Eng. Cássio Veiga de Sá, do Bairro
Despraiado
, nesta cidade,
o denunciado
Dalvany
de Paula Moura trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção na forma de pedras de pasta base de co
caína, com massa total de 27,10
g

(vinte e sete gramas e dez centigramas) e 08 (oito) porções de maconha, com massa

total de 19,26 g (dezenove gramas e vinte e seis centigramas)
, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no

311.3.10.9067.2023.133012-A01).

Na data dos fatos
a equipe Bravo da polícia militar
realizava rondas no Terminal Rodoviário de Cuiabá, Eng. Cássio Veiga de Sá, quando
visualizaram
Dalvany
em um ponto
conhecido pelo intenso fluxo de usuários de drogas e comércio de entorpecentes
.

Os militares observaram que o denunciado entregaria algo para um indivíduo, no entanto, o suspeito empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial
e tomou rumo ignorado.

Frente ao cenário
os militares abordaram o investigado e durante a revista pessoal em
Dalvany
encontraram 01 (um) invólucro com pedras de pasta base de cocaína, 08 (oito) porções de maconha, R$7,00 (sete reais) em espécie e 06 (seis) cédulas de dinheiro estrangeiro
, tudo no bolso de sua calça.

Perante autoridade policial o denunciado negou a propriedade dos ilícitos e assumiu possuir apenas um pequeno pedaço de pasta base de cocaína e um pouco de maconha para consumo próprio. Alegou que o policial militar Portugal lhe entregaria a droga, mas o incriminou com os ilícitos por perseguição
(...)”
(Id.
210621499
).

A materialidade encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id. 210621466); termo de exibição e apreensão n. 2023.16.341866 (Id. 210621471); boletim de ocorrência
(Id. 210621472);
laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.133012-A01 (Id. 210621485);
relatório n. 2023.7.86378 (Id. 210621491)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
WESLEY SILVA DE PORTUGAL
e
ADEMIR VAILANT
,
verbis
:

“
(...)

O senhor lembra dessa ocorrência,

Wesley? Lembro sim, senhor. Como é que foi, ele diz que na

verdade o senhor que entregou essa droga
pra
ele, o que o

senhor se recorda dessa ocorrência? Me recordo que estávamos

em rondas, em patrulhamento pelo local,
avistamos ele com atitude suspeita com outro
individuo
que, ao ver a guarnição, ele meio que disfarçou e tentou dispersar da guarnição, aí nós efetuamos a abordagem
. Foi encontrado entorpecente com ele

mesmo, essa quantidade que eu falei? Foi sim senhor. Por um

acaso o senhor já tinha feita a abordagem dele outras vezes?

Já, já fizemos a condução
do mesmo
. Ele alega que o senhor

perseguia ele
, existiu isso aí, perseguição? Doutor, no caso a

polícia militar só faz o trabalho, né, doutor, eu sou pago
pra
fazer

meu trabalho, nada além do meu trabalho, o meu trabalho não é

perseguir nenhum cidadão (...) meu trabalho é só fazer a lei. O

senhor tem certeza
que
foi encontrado essa droga com ele,

então? Tenho certeza, sim, senhor. O senhor
presenciou ele

tentando entregar a droga para alguém antes da abordagem?

Na verdade, doutor, o comandante da guarnição que avistou, eu

só efetuei a abordagem, a revista (...). Perguntas da defesa –

Então o senhor não
viu ele
entregar nada
pra
ninguém ou tentar

entregar? O senhor só abordou e fez a revista? Sim, foi avistado

isso foi o comandante da guarnição. O senhor não? Não. Ele já

lhe representou alguma vez junto à corregedoria da polícia

militar? Sim senhor. Por qual motivo? Ele alegou que a guarnição

tinha efetuado agressão contra ele. Nessas mesmas imediações

ali da rodoviária ou em outro, o senhor se lembra? Não me

lembro, doutor
(...)
” (
T
recho
das declarações da testemunha
Wesley Silva de Portugal
,
extraído da sentença
– Id.
210624691).

“(...) O

senhor lembra dessa ocorrência, Ademir? Sim, sim, lembro.

Qual foi o motivo
pra
fazer a abordagem, de princípio, dele?
Um indivíduo do outro lado da pista
tava
ali no local de pedestre passando, que ali é bastante eucalipto, e eles usam isso ai pra fazer o famoso ‘aviãozinho’
, então, ele já tinha informação da

Inteligência da Polícia que ele fazia esse tipo, tinha até uma

câmera que monitorou ele alguns dias e falou a denúncia dele

também, aí
um
tava
de um lado e ele
tava
atravessando e aí foi feita a abordagem nele e o outro evadiu e esse retornou para debaixo do eucalipto e a gente foi revistar ele e localizou no bolso dele, que ele não conseguiu dispersar a droga no mato, aí localizamos com ele.
Perguntas da defesa – A Agência de

Inteligência que o senhor falou, monitorou o momento que ele

conversou com essa outra pessoa ou não? Não, nesse dia não,

mas já tinha o monitoramento da veste dele, da característica da

pessoa dele, como ele se vestia, como ele usava. O senhor viu

em algum momento eles se comunicando ou só mesmo ele

atravessando a rua? Só mesmo, ele ia atravessar a rua e não

conseguiu atravessar (...)”

(
T
recho
das declarações da testemunha
Ademir
Vailant
,
extraído da sentença
– Id.
210624691).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia
.

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o Enunciado Orientativo n
.
8, cuja redação dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Ao ser ouvido em juízo, o apelante
DALVANY DE PAULA MOURA

afirmou:

“(...)
Como é que foi

isso aí (...)? Doutor, falar para o senhor, esse policial Portugal

ele já tem bronca de mim, eu já fiz uma denúncia sobre ele com

a juíza de direito Ana Graziele, aí do fórum por abuso de poder,

toda vez que ele me via na rua, ele falava pra mim, me xingava

(inaudível), eu moro lá, eu tenho uma barraquinha lá, eu sou

morador de rua, eu moro nesse lugar (...) ele me via lá, ele me

xingava ‘
êh
seu
cagueta
, seu X9’, ‘eu vou arrumar pra você’, mas

como que eu vou sair se eu moro ali (...), ele não podia me ver

que
tava
me xingando, abordava, falava pra todo mundo (...)

‘quer
caguetar
comigo, quer derrubar comigo (...)’; o laudo

médico viu a situação que eu cheguei lá no dia (...) segunda vez

que ele fez isso comigo. E droga com o senhor, afinal (...) que

tipo de droga foi encontrado com o senhor? Um pedacinho de

maconha e um pedacinho de pasta base que eu tinha acabado

de comprar desse
cara
que saiu correndo e deixou essa droga

cair no chão (...) eles correram não pegou o
cara
(inaudível) a

casa do
cara
eu não vou falar nunca (...) porque eu sou morador

de rua, não tenho segurança nenhuma (...). Perguntas da defesa

– Onde era esse local em que você foi preso, em frente
a

rodoviária (...)? Ao lado da rodoviária (...) no canteiro de cima.

Tinha mais gente com você ali? Tinha, só que eles não deixou

ninguém sair do barraco pra fora ‘todo mundo fica dentro do

barraco, não sai pra fora não, só quero o negão aqui só’ (...) ‘você

vai dá conta do cara’ (inaudível) ‘você vai preso, vou arrumar pra

você’, aí pegou essa droga (...) me colocou na
viatura, ‘vamos

na casa do cara’, falei: ‘eu não sei onde esse cara mora não,

nem se eu soubesse eu não ia levar’
(...)
”
.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "guardar", como no presente caso.

De acordo com o laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.133012-A01
, o entorpecente apreendido com o apelante consistia em u
ma porção de 27,10g (
v
inte e sete gramas e dez centigramas) de cocaína e
08 (oito) porções, totalizando
19,26g (dezenove gramas e vinte e seis centigramas)
de maconha.

Diante do exposto,
a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório
, motivo pelo qual não deve ser con
siderada.

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes
para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo33
,
da Lei n
.
11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante,
constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos
.

Diante desse cenário fático
-probatório
, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28
,
da Lei 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

É
cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a con
duta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio
insalubre
.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n. 03
,
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dis
põe
:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que
nos termos
do
Enunciado Orientativo n. 07
,
da TCCR/TJMT
,
o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio
legalmente
probido
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer d
as condutas nele especificadas.

Nesse sentido
colaciono o entendimento desta
e
g
. Câmara Criminal
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR IDÔNEO. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. 01.
A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício
. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública,
pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da
Lei 11.343/06 (consumo pessoal)

(...)
” (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega
ou venda
a consumo de terceiros, não
é
possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28
,
da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Ante o exposto,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por

DALVANY DE PAULA MOURA
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024